Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-70.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700387-70.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIDINEI DOS ANJOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que o Distrito Federal realize a cirurgia de artroplastia bilateral dos joelhos, sob o fundamento de inexistir urgência no procedimento solicitado. Pleiteia a reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo fixando o prazo máximo de 10 (dez) dias para o DF providenciar realização do procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA BILATERAL DOS JOELHOS, nos termos da prescrição médica, com todo material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular; É o relatório do essencial. DECIDO. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Nos autos de origem (070200-21) consta laudo médico (ID 54047422) atestando a urgência da cirurgia indicada, tendo em vista o perigo de deformidade anatômica, dificuldade de locomoção associada à dor crônica. Também consta no relatório, que o tratamento está na lista de serviços realizados pelo SUS. Em que pesem as informações trazidas no relatório médico, entendo, por ora, que a urgência não restou suficientemente demonstrada a ponto de justificar o deferimento de medida liminar para intervenção na lista de espera do Sistema de Saúde, medida que poderia acarretar prejuízo às demais pessoas que aguardam procedimento similar. Ademais, considerando o atual momento de iminente colapso do sistema de saúde, em razão do aumento do número de casos da COVID-19 e a concentração de esforços dos profissionais da área de saúde para gerenciamento da atual crise, INDEFIRO por ora o pleito de urgência, com a possibilidade de nova análise após o contraditório. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de abril de 2020. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Juíza de Direito - Relatora Substituta